Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO AUTOR INFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS. PROBLEMAS MECÂNICOS. VEÍCULO DO RÉU PARADO NO LEITO VIÁRIO SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 46 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar a eventual responsabilidade civil do réu, ora apelante, em relação ao ressarcimento dos danos materiais causados aos autores em virtude da colisão de veículos retratada na causa de pedir.

2. O dever de reparar os danos causados ao veículo decorre de responsabilização subjetiva nos moldes dos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, o que demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de danos; b) a culpa do condutor do veículo que ocasionou a colisão; e c) o nexo de causalidade entre a conduta referida os subsequentes danos.

3. É presumida a culpa do condutor do automóvel que colide na traseira de outro veículo, pois essa situação demonstra a inobservância do dever de cautela, nos termos dos artigos 29, inc. II, e 192, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. Essa presunção, no entanto, é relativa e pode ser afastada em virtude dos demais elementos de prova coligidos aos autos.

4. No caso em deslinde os documentos anexados aos autos do processo revelam que o demandando parou seu caminhão na pista de rodagem, em local que dificultava a visualização do veículo imobilizado, sem qualquer sinalização que pudesse advertir os demais condutores, em desrespeito às normas de regência. 4.1. O art. 46 do CTB estabelece que “sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN”. 4.1. O art. 1o, caput, da Resolução no 36/1998 do Conselho Nacional de Trânsito prevê que “o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo”. 4.2. O cenário descrito evidencia a ocorrência de "culpa exclusiva" do demandado pela colisão e se mostra suficiente, ademais, para a finalidade de infirmar a presunção de culpa atribuída ao primeiro autor pela regra prevista no art. 29, inc. II, do CTB. 4.3. Fica afastado, assim, o nexo de causalidade entre o fato e o resultado danoso em questão.

5. Ademais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão indenizatória exercida pelos autores (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), o que conduz à integral manutenção da sentença impugnada, notadamente porque a versão dos fatos relatados na causa de pedir está devidamente amparada pelo conjunto probatório coligido aos autos.

6. Apelação conhecida e desprovida.